Tribunal: TJMT
Processo: 1011836-85.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011836-85.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELANTE), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Banco Bradesco S/A
contra a sentença (Id. 72385453) proferida em
embargos à execução fiscal
.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo do processo administrativo, pois “
o Banco Bradesco S.A. diverge da pessoa jurídica da Losango Promotora de Vendas Ltda, não havendo outorga de direitos para demandar em juízo um em nome do outro, tendo administrações e CNPJ próprios, com departamentos jurídicos e de gestão distintos
”, ademais “
o fato de haver grupo econômico não quer dizer que todas as empresas conglomeradas devem responder pelos atos praticados pelas demais
”.

Assevera que “
a consumidora alegou que sofreu cobrança indevida no valor de R$ 3,95 referente à tarifa de processamento, requerendo o reembolso e cancelamento das cobranças
”, por sua vez “
a cobrança da referida tarifa estava expressamente prevista no contrato assinado pelo consumidor, no item 29 do contrato
”, mesmo assim, “
banco atendeu à reclamação e procedeu com a devolução dos valores
”.

Afiança que
“diante de tais esclarecimentos, verifica-se que em nenhuma hipótese ocorreu qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira. Pelo contrário, verificou-se que o Banco atendeu a reclamação, comparecendo ao Procon e esclarecendo todas as questões levantadas pelo consumidor e ainda atendeu a solicitação de cancelamento e restituição dos valores despendidos referentes a tarifa
.”.

Afirma que “
a multa em questão não foi aplicada em nítida observância à realidade posta em exame perante o PROCON, ante a inexistência das violações às normas protetivas do direito do consumidor
[...]
caso assim não entenda Vossa Excelência, que seja determinada, ao menos, a minoração alternativamente almejada
”.

Contrarrazões (Id. 72385464).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, e pelo mais que consta dos autos julgo improcedente, com resolução de mérito, o pleito da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por Hsbc Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, atualmente denominado Kirton Bank S/A Banco Múltiplo em face do Estado de Mato Grosso, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 201512298.

Condeno o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

Custas processuais quitadas previamente.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal n. 0502054-48.2015.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo. [...] (Id. 72385453, fls. 11/12).

De início, quanto a alegação do Banco Bradesco S/A de que não é legítimo para figurar no polo passivo do processo administrativo, porquanto a relação de consumo teria ocorrido entre a consumidora e a Losango Promoção de Vendas Ltda, é certo que, consoante Contrato Social apresentado, a empresa Losango Promoção de Vendas Ltda faz parte do mesmo grupo econômico do HSBC Bank Brasil S. A. – Banco Múltiplo que, por sua vez, foi incorporado pelo Banco Bradesco S/A (Id. 72377041):

Contrato Social

Losango Promoção de Vendas Ltda

CNPJ/MF no 05.281.313/0001-89 – NIRE 33207005092

32a Alteração Contratual, celebrada em 25/02/2009

I – HSBC Serviços e Participações Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Curitiba (PR), na Travessa Oliveira Bello, no 34 – 1o andar – Centro, Inscrita no CNPJ/MF sob o no 62.448.162/0001/44, [....].

II –
HSBC Bank Brasil S. A. – Banco Múltiplo
, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Curitiba (PR), à Travessa Oliveira Bello, no 34 – 4o andar, inscrito no CNPJ sob o no 01.701.201/0001-89, [...].

Sendo únicos sócio quotistas da Losango Promoções de vendas Ltda
., sociedade limitada, com sede na cidade e Estado do rio de Janeiro, na Praça XV de Novembro, no 20, 11o andar, Salas 1101 e 1102, e 12} andar, Sala 1201, e Subsolo 201, Centro, CEP no 20.010-010, inscrita no CNPJ/MF sob o no 05.281.313/0001-89, [...].

Cláusula Treze – Disposições Transitórias

[...]

3.
Ratificada, neste ato, nos termos da Resolução 3.477, de 26 de junho de 2007, editada pelo Banco Central do Brasil, a utilização da Ouvidoria do HSBC Bank Brasil S. A. – Banco Múltiplo, constituída como componente organizacional único das empresas do conglomerado financeiro HSBC no Brasil
. [...]. (Id. 72377030, fls. 1/3). [sem negrito no original]

HSBC Bank Brasil S. A. – Banco Múltiplo

CNPJ no 01.701.201/0001-89 – NIRE 41.300.015.341

Ata Sumária da 156a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 7.10.2016

[...]

Deliberações:

1.
aprovadas as propostas da Diretoria, registradas na Reunião daquele Órgão de 5.9.2016
, dispensadas suas transcrições por tratarem-se de documentos lavrados em livro próprio para:

I)
cisão parcial do Patrimônio Líquido da Sociedade, com versão de parcelas para o Banco Bradesco S.A. (Bradesco), Banco Bradesco Cartões S.A. (Bradesco Cartões) e Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (Bradesco Leasing), visando promover a reorganização societária
[...];

II) alterar a denominação social de HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo para Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, em face da reorganização societária em curso e considerando a obrigação da Sociedade do não uso da marca HSBC, com a consequente alteração do Artigo 1o do Estatuto Social. [...]. (Id. 72377042, fls. 1/3). [sem negrito no original]

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a empresa do mesmo grupo econômico tem legitimidade para responder por obrigação contraída por outra pessoa jurídica integrante daquele mesmo grupo:

[...]
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 595031/SP, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de agosto de 2016). [sem negrito no original]

[...]
Sociedades titulares de bandeiras de cartões de crédito que integram a cadeia de fornecimento e respondem de forma solidária com as administradoras. Ausência de ilegitimidade passiva
. Precedentes deste Superior Tribunal. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1493031/MG, relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de março de 2016). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. BANCO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. IDÊNTICO CONGLOMERADO ECONÔMICO.

I -
Pertencendo a empresa administradora de cartão de crédito ao mesmo conglomerado econômico do banco réu, tem este legitimidade passiva ad causam para responder por dano causado à contratante
.

II - Recurso especial conhecido e provido. (STJ, Quarta Turma, REsp 299725/RJ, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2001). [sem negrito no original]

Nesse sentido, já decidiu a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES AFASTADAS – MULTA APLICADA PELO PROCON - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – VALOR DA PENALIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição bancária quando, além de integrar o mesmo grupo econômico da empresa tida por ela como parte legítima, também tem o seu nome na fatura que gerou o procedimento administrativo, atraindo, assim, a responsabilidade solidária prevista no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor
.

2 – Afasta-se a pretensa ilegalidade na aplicação de multa pelo PROCON quando esta decorreu de processo administrativo que observou a ampla defesa e o contraditório e foi cominada sopesando a atitude da parte no que se refere à má prestação dos serviços ofertado aos consumidores.

3 – A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. (TJ/MT, apelação 0040712-04.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 20 de agosto de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Embargos à execução opostos por
HSBC Bank Brasil S. A. – Banco Múltiplo
e
Losango Promoção de Vendas Ltda
, que foram incorporadas pelo
Banco Bradesco S/A
, com a finalidade de anular a certidão de dívida ativa no 201512298 (Processo Judicial Eletrônico no 0502054-48.2015.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 341312, fls. 1), decorrente de

decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo no 0109-006.738-8, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo no 0109-006.738-8 foi instaurado a partir do termo de reclamação da Consumidora Elena Alves Nogueira, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

Termo de Reclamação

[...]

1 – Dos Fatos

A reclamante relata que fez um compra onde ficou acordado o valor de R$ 1.552,44 (um mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) em 12 parcelas. Ocorre que recebeu um carnê cobrando R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco centavos) a mais em casa parcela, no qual a reclamante discorda, pois, a obrigação do consumidor é pagar a dívida principal, não criar mecanismos gerenciais a forma de pagamento. [...]. (Id. 72377009, fls. 2).

O HSBC Bank Brasil S. A. – Banco Múltiplo foi notificado para que, no prazo de vinte (20) dias, providenciasse “
a restituição dos valores pagos até a presente data, referente a tarifa/taxa denominada por vossa empresa de ‘Tarifa de Processamento’ e isenção de sua cobrança, quanto às parcelas vincendas
” (Id. 72377009, fls. 11). Na data de 22 de julho de 2009, informou que:

[...] Informamos que a referida tarifa é devida, porém
realizamos o estorno em caráter de exceção no valor de R$ 19.75
, conforme consta no Artigo 29, Alínea H, cobrança. [...] (Id. 72377009, fls. 13). [sem negrito no original]

Em 18 de agosto de 2009, foi expedida notificação a consumidora para, no prazo de dez (10) dias, “
tomar ciência dos documentos juntados às fls. 12 pela Reclamada HSBC Bank Brasil S. A. – Banco Múltiplo, bem como manifestar a respeito
” (Id. 72377009, fls. 15), de modo que, na data de 28 de agosto do mesmo ano, relatou:

[...]
Realmente foi feito estorno de algumas parcelas em relação a cobrança da tarifa que julgo ser ilegal, contudo, essa cobrança persiste, algo muito parodoxal, visto que é feito o estorno e há cobrança contínua
. Peço providências desse órgão. [...]. (Id. 72377009, fls. 16). [sem negrito no original]

O Conciliador de Defesa do Consumidor, na data de 11 de setembro de 2019, despachou:

[...] Notificar a reclamada para no prazo processual de 10 (dez) dias, faça juntada de defesa por escrito e/ou proposta de acordo, tendo em vista que a prática lesiva contínua sendo realizada conforme declarações do consumidor. [...]. (Id. 72377010, fls. 5).

Em 1o de outubro de 2009, o HSBC Bank Brasil S. A. – Banco Múltiplo, apresentou defesa, a informar que “
o contrato foi celebrado por consenso entre as partes, sem a ocorrência de qualquer vício de consentimento nas manifestações de vontade nele exteriorizados, configurando-se atos jurídicos perfeito e acabados
” (Id. 72377010, fls. 13), após, a consumidora manifestou no sentido de discordar da alegação feita pela empresa (Id. 72377014, fls. 11).

Na data de 2 de março de 2012, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 7.000,00: sete mil reais (Id. 72377014, fls. 16/17 e Id. 72377015, fls. 1/8). Em seguida, a empresa interpôs recurso administrativo junto à Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, em que negou-se provimento em decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO — Cobrança de Tarifa de Processamento — Infração aos artigos 39, incido V, 46; 51, IV, § 1o, I, II e III; 54, §§ 3o e 4o; todos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e artigos 12, inciso VI do Decreto Estadual no 2.181/97 — RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO — Multa mantida, sem prejuízo das atualizações legais. (Id. 72377021, fls. 6).

Dessa forma, verifica-se que foi devidamente indicada e fundamentada a conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor praticada pelo
HSBC Bank Brasil S. A. – Banco Múltiplo
, inclusive com a informação de ser reincidente (Id. 72377014, fls. 15), bem como, no Processo Administrativo no 0109-006.738-8 restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu restrição ao pleno exercício do mandato.

Outrossim, é cediço que o artigo 334, IV, do Código de Processo Civil revogado, redação mantida no artigo 374, IV, do atual, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia a empresa comprovar, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época, redação mantida no artigo 373, I, do atual, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 7.000,00: sete mil reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 7.000,00: sete mil reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença
em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 10.600,42: dez mil seiscentos reais e quarenta e dois centavos), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
) determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021